Tribunal: STF
Processo: Rcl 69959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA TOMADORA. LICITUDE.  ADPF Nº 324/DF: INOBSERVÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Midway S.A - Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S.A, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0101340-73.2018.5.01.0043, pelo qual teria sido inobservado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e o entendimento firmado na ADPF nº 324/DF.

    2. As reclamantes narram que, na origem, o ora beneficiário, Luiz Antonio Beltrao de Azevedo, ajuizou ação trabalhista pleiteando “o enquadramento na categoria dos financiários, alegando que a relação triangular havida entre as partes era ilegal, visto que houve terceirização ilícita, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários”.

    3. Noticiam que o Juízo a quo julgou procedente, em parte, os pedidos contidos na inicial, considerando fraudulenta a contratação firmada, uma vez que o ora beneficiário executava serviços vinculados diretamente à atividade-fim da empresa tomadora, fundamentando sua decisão no enunciado nº 331 da Súmula do TST.

    4. Informam que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença e, por conseguinte, a condenação pela ilicitude da terceirização das atividades-fim.

    5. Sustentam que a decisão reclamada descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Tece considerações acerca dos efeitos vinculantes da referida decisão.

    6. Requerem a concessão de liminar para suspender o curso da ação trabalhista nº 0101340-73.2018.5.01.0043 até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

    7. Em 19/07/2024 proferi despacho de instrução do feito, determinando a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação, na forma legal (o art. 989, inc. III, do CPC).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Reproduz, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 22).

    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 03/09/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.933, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Luiz Antônio Beltrão de Azevedo, foram devolvidos com a anotação de “não procurado” (e-doc. 23).

É o relatório. 
 
Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    11. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

    12. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº  2.933, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Luiz Antônio Beltrão de Azevedo, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se: 

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“  
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 

    13. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. 
 
    14. No caso em tela, alega-se inobservância à decisão proferida no julgamento da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), no qual o Plenário desta Corte firmou tese de seguinte teor (destaques acrescidos):

“I. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
II. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    15. Sustenta-se, ainda, que também houve violação, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 10 da Súmula do STF, cujo conteúdo dispõe:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    16. Na espécie, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo de piso (e-doc. 11) assim como o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 13) apontaram a ilicitude da terceirização formalizada entre as partes, por envolver a prestação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora de serviços.
 
    17. Destaco os seguintes trechos da sentença proferida pelo Juízo da 43ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (e-doc. 11, p. 23-25; destaques acrescidos):

“(...) Embora o reclamante tenha sido contratado para trabalhar dentro dos estabelecimentos de outra empresa do grupo econômico, sua atividade junto a primeira ré, estava associada aos fins da segunda acionada.
Em verdade a empresa MIDWAY S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO oferece cartões de crédito, tanto específico para compras nos estabelecimentos da primeira ré, como de crédito, pela bandeira Visa e Mastercard, sendo que tais cartões contemplam uma série de possibilidades, inclusive a obtenção de empréstimos pessoais.
Para tanto a empresa se utiliza dos funcionários da primeira reclamada, mas que na verdade desempenham seus misteres em favor da segunda reclamada.
Alias basta adentrar ao site da segunda reclamada - http://www.midwayfinanceira.com.br - para percebermos que a inter-relação entre as empresas é tamanha que somente se pode obter os produtos ofertados pela empresa através das lojas da primeira reclamada ou, no caso de empréstimos, também pelo site.
O grupo RIACHUELO encontrou uma forma criativa, mas, ao meu sentir ilegal, de utilizar trabalhadores em atividades relacionadas à comercialização de cartão de crédito, sem ‘precisar’ enquadra-los como financiários.
Já os funcionários da primeira reclamada atuam em geral, como atendentes, lançando no sistema as propostas de aquisição destes produtos e recepcionistas de cartões, com a função precípua de abordar os clientes na loja ou atendê-los diretamente no setor de clientes.
Assim, as funções desenvolvidas por tais funcionários em nada coincidem com as atividades inerentes a empresa onde trabalham (de LOJAS RIACHUELO S.A.), que atua preponderantemente no ramo do comércio de roupas.
(...)
A situação dos autos se amolda exatamente a hipótese ventilada pela Súmula 331, I do TST.
Releva salientar, por oportuno, não ser atribuição de o Banco Central definir a existência de vínculo empregatício, nem tampouco o enquadramento sindical de determinada empresa, que se dará, judicialmente, caso a caso.
Aliás a Resolução nº 3.954 do Banco Central tem sido utilizada, ao meu sentir, de forma desvirtuada de sua finalidade essencial.
É tão evidente a fraude existente no contrato firmado entre as empresas, para que a primeira atue como correspondente da segunda, que a empresa contratante não possui loja própria, se valendo da estrutura nacional da segunda ré e os funcionário da empresa (Riachuelo) identificam o sistema utilizado em suas lojas para obtenção e autorização de créditos como sendo seu e não da segunda reclamada.
Destarte, com base no artigo 9º da CLT declara-se de forma incidental a nulidade do contrato firmado com a primeira ré, reconhecendo ser o autor financiário. Nesta linha de raciocínio faz jus o reclamante às vantagens inerentes à categoria profissional dos financiários, juntadas com a prefacial e a jornada reduzida de 6 horas diárias, na forma do entendimento consagrado pela S. 55 do TST.” 

    18. O Tribunal Regional reclamado corroborou o entendimento em acórdão assim fundamentado (e-doc. 11, p. 74-75; destaques acrescidos):

“(...) Nos termos do art. 17, da Lei n.° 4.595/64, consideram-se instituições financeiras ‘as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros’.
No presente caso, os depoimentos do reclamante e do preposto levam à conclusão de que o autor desempenhava atividades inerentes ao atendimento aos clientes da primeira reclamada, o qual incluía, mas não se limitava, a oferta de seguros e cartões de crédito. Leiam-se os referidos depoimentos, consignados na ata de audiência contida no id. n° 8e673e3, in verbis:
(...)
Assim sendo, resta claro que que a função do reclamante no atendimento aos clientes incluía atividades relacionadas à atividade-fim da segunda ré.
Ora, tais atividades, desenvolvidas pela segunda reclamada, caracterizam atos inerentes à atividade-fim de uma sociedade de crédito e financiamento, pois passa desde a intermediação da captação do cliente até a avaliação documental, podendo descartar o cliente em potencial. Por óbvio, os profissionais que tratam destes temas, e trabalham em tais instituições, são financiários.
Ademais, o art. 3º do Estatuto Social da primeira ré, constante do Id n.º e6aff04 - p. 5, inclui, em seu objeto social, além das atividades comerciais, a prestação de serviços de cartão de crédito, de recebimento de contas e títulos a ordem de terceiros, e as operações de intermediações de serviços financeiros, tais como empréstimos pessoais, títulos de capitalização e corretagem de seguros, o que demonstra, mais uma vez, a figura do empregador único, e rechaça a tese das recorrentes no sentido de que a primeira ré teria atuado somente no ramo do comércio varejista.
Deste modo, é forçoso reconhecer-se o enquadramento sindical do reclamante na categoria dos financiários, tendo em vista que a atividade preponderante da empregadora, primeira reclamada, insere-se no processo produtivo da instituição financeira, segunda ré, da qual é uma das sócias, sendo esta uma das atividades econômicas do conglomerado Riachuelo/Midway.
Sendo assim, e considerando-se que a segunda ré explora atividade de administração de cartões de crédito próprios e de terceiros, promovendo, para tanto, o credenciamento, cadastro, cobrança e demais medidas correlatas, e tendo em vista que as atividades laborais do reclamante estavam diretamente relacionadas à atividade-fim da segunda reclamada, LOJAS RIACHUELO S/A, verifica-se que a atividade por ele desenvolvida era nitidamente de financiário.”

    19.  O raciocínio delineado na sentença supra transcrita, mantida pelo ato reclamado, evidencia que a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar a ratio decidendi fixada na ADPF nº 324/DF, ao expor entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 

    20. Acerca da licitude da terceirização de atividade-fim ou meio, cito o seguinte trecho do voto proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF:

“A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos“.
 

    21. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do descabimento da fixação de critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO PRAZO LEGAL. ADPF 324. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE QUALQUER ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE O CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA.
1. 	A alegação de intempestividade não merece ser acolhida. Em face das razões trazidas nos primeiros embargos declaratórios, a reclamação foi ajuizada dentro do prazo legal.
2. 	A decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.
3.  	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.

(Rcl nº 49.818-ED-ED-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADCs 26 e 57, ADPF 324 e RE 958.252-RG. TEORIA DA NULIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL.  TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. ILICITUDE FIRMADA A PARTIR DO CRITÉRIO DE DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE-MEIO E ATIVIDADE-FIM. DESCONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não subsiste o critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim como fundamento determinante da ilicitude da terceirização em qualquer área da atividade econômica. 
2. O acórdão reclamado encontra-se em desconformidade as decisões proferidas na ADC 26, na ADC 57, na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da Repercussão Geral).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl nº 36.633-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 25/02/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”.

(Rcl nº 47.752-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p.31/08/2021; grifos nossos).

    22. Quanto ao mais, entendo não caracterizada a alegada ofensa ao enunciado vinculante nº 10, no sentido de que o posicionamento adotado pela Corte de origem teria negado vigência à Lei nº 9.472, de 1997, sem declará-la inconstitucional, pois as regras ali contidas dizem respeito à licitude da contratação de serviços, para execução de atividades meio ou fim, por parte das concessionárias prestadoras de serviços públicos de telecomunicação. Evidentemente, não é esse o contexto da contratação delineada nos presentes autos. 

    23. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na ADPF nº 324/DF, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator